Tribunal: TJPA
Processo: 0807572-80.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807572-80.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: AKIRA CHAVES MIYAKE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por UNIMED BELÉM
–
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão de Num. 4425731 - Pág. 1.

Alega que o acórdão recorrido, em momento
algum se manifesta especificamente acerca do fato inequívoco de que a UNIMED
Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra
-
se submetid
a às normas da
Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, como Agência Reguladora, possui
atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora
.

Afirma que a ausência de manifestação expressa acerca dos dispositivos violados pelo
acórdão recorrido, certamente configuram pontos de omissão no acórdão embargado, os
quais certamente necessitam ser prequestionados, a fim de viabilizar a interposição dos
Recursos E
xtraordinários aos Tribunais Superiores
.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração.

Sem contrarrazões Num. 5361451 - Pág. 01.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Os argumentos recursais expostos pelo embargante são totalmente dissociados do contido nos autos, já que fala em julgamento sem prévia publicação da pauta da sessão, sendo que o objeto do presente recurso é uma decisão monocrática.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Ao contrário do alegado pela parte embargante, inexiste omissão acerca do fato da UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, estar submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pelo contrário, em diversos trechos do acórdão há menção a tal fato, com as seguintes ponderações:

“Ademais, conforme Súmula 469 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado
de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de
procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem,
devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Assim, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear os medicamentos indicados
pelo médico.

Confira-se o seguinte precedente, in verbis:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR INDICAÇÃO
MÉDICA. RECUSA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 469 DO STJ. QUEBRA DA BOAFÉ
CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. OCORRÊNCIA DE
ABALO MORAL. PREJUÍZO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO
DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. CONDIÇÕES SÓCIOECONÔMICAS DAS PARTES.
SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei nº 9.656/98 veda expressamente práticas abusivas
perpetradas pelas operadoras de plano de saúde, tais como a negativa infunda da de
realização de exames e de procedimentos cirúrgicos. 2 Em atenção ao enunciado da
Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, há se afirmar que a negativa da operadora de
plano de saúde, sob o fundamento de que o procedimento não está previsto no rol da ANS,
frustra a legítima expectativa gerada no consumidor no momento da contratação,
ofendendo a boa-fé que os contratantes, por imposição legal, devem guardar. 3. A negativa
da seguradora quanto aos procedimentos médicos solicitados, incluindo o PET-CT, é
abusiva, pois coloca o segurado em desvantagem exagerada. 4. In casu, a seguradora não
só descumpriu a legislação, como deu ensejo à compensação pelos danos morais sofridos
pelo autor, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio evento ofensivo. 5.
Acompensação pecuniária por danos morais, não obstante a responsabilidade objetiva do
segurador, somente tem vez quando presentes também o dano e a relação de causa e
efeito entre este e a ação ou omissão do segurador. 6. Recurso da Ré conhecido e
parcialmente provido. Recurso adesivo da Autora não provido. (Acórdão n.920013,
20140111104198APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: ANA MARIA DUARTE
AMARANTE BRITO, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 28/01/2016, Publicado no DJE:
23/02/2016. Pág.: 355
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PRESCRITO POR
PROFISSIONAL DA MEDICINA. URGÊNCIA EVIDENCIADA. LIMITAÇÃO
INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
PREENCHIDOS. IRREVERSIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA. MULTA DIÁRIA.
PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em apreço, da
análise dos elementos trazidos à colação, observa-se que, segundo orientação
médica, foi prescrito em favor da menor tratamento quimioterápico, impondo
destacar que se mostra desnecessária a realização de consulta prévia para
delimitação da terapêutica em questão, visto que, logicamente, o destinatário do
relatório oncológico acostado aos autos procederá estritamente de acordo com o
determinado pelo profissional que o subscreveu. 2. Quanto a multa diária
estabelecida, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de
descumprimento, percebe-se que foi observado o postulado da proporcionalidade,
diante da gravidade da doença que aflige a recorrida e a urgência na realização do
tratamento. ( Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0023554-
56.2017.8.05.0000, Relator(a): José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara
Cível, Publicado em: 01/02/2018)

Diante as razões expostas e com base no recente entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, entendo que não deve prosperar a tese do agravante acerca do fato de que o
contrato celebrado entre as partes, regulamentado pela Lei n.º 9.656/98, prevê de maneira
expressa que a cobertura deve se limitar e se submeter ao que preceitua a Agência Nacional de
Saúde Suplementar,
pois a negativa ao necessário tratamento a parte Agravada, constituiu em flagrante
lesão ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que a saúde e a vida são direitos
fundamentais garantidos constitucionalmente, além de flagrante desvantagem ao direito do consumidor
.”

Com efeito, restou claro no acórdão em questão a análise das jurisprudências e argumentos do Embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

Desse modo, o acórdão atacado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

FALTOU ENFRENTAR OS EMBARGOS

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO
.
CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1.
Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e
prequestionamento
de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento,
inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos
embargos
de
declaração
.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS. (
Embargos
de
Declaração
Nº
71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.

(TJPR – 1189575501 – Relator: Rubens Oliveira Fontoura – 1ª Câmara Cível – Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

P.R.I.C.

Belém (PA),

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021